Tribunal: TJDFT
Processo: 0014614-50.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO INDEVIDA. TERMO FINAL DA INDENIZAÇÃO. DEMORA CAUSADA PELA NECESSIDADE DE REPAROS NA UNIDADE.

I. De acordo com a inteligência do artigo 393 do Código Civil, escassez de mão de bobra e de insumos, problemas na construção, adversidades meteorológicas e greve no sistema de transporte constituem fortuito interno que não tem o condão de elidir a responsabilidade civil da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.

II. Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.

III. Deve ser atribuída à incorporadora demora na entrega oriunda da necessidade de reparos no imóvel detectada no momento da vistoria.

IV. Recurso do Autor desprovido. Recurso da Ré parcialmente provido.